Tribunal: TCU
Processo: 034.312/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12513/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.312/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adriana Fonseca Portilho da Costa (CPF XXX.527.652-XX); Antônia Pereira Capistrano (CPF XXX.533.337-XX); Dailsa de Aquino Santos (CPF XXX.843.145-XX); Gilka Montez dos Santos (CPF XXX.131.897-XX); Ilda Salgado Pereira (CPF XXX.072.927-XX); Marluce Santana Martins (CPF XXX.455.904-XX); Nelma da Conceição Gomes (CPF XXX.785.017-XX); Raimunda Costa Verderosa (CPF XXX.557.242-XX); Sidney Pinto da Silva (CPF XXX.129.367-XX) e Teresinha Meireles Sobrinho (CPF XXX.544.564-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.